Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO.
I – O executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando alegar excesso de execução, deve declarar, de imediato, o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar da impugnação, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.